Tribunal: TJPA
Processo: 0810058-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810058-23.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON MACIEL ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º -A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE
EM 05 (SIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS MULTA
,
A QUAL TORNO DEFINITIVA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, POR NÃO SER REINCIDENTE, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
,
MANTENDO A SENTENÇA INALTERADA NOS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Do afastamento da majorante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante;

2.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por não ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença em seus demais termos
;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por não ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JEFFERSON MACIEL ALBUQUERQUE
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, por ter incorrido na prática delitiva prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e subsidiariamente a reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal e aplicação da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que haja a reanálise da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 17 de maio de 2023, por volta de 10hrs50min, o denunciado JEFFERSON MACIEL ALBUQUERQUE praticou o crime de Roubo Majorado em desfavor de Benedito Del Pureza Monteiro, fato ocorrido em um ponto comercial situado à Travessa Apinagés, Bairro da Condor, nesta cidade. Consta que na referida data, a vítima se encontrava trabalhando em seu ponto de venda de açaí, quando o denunciado chegou no local em uma motocicleta. JEFFERSON entrou no estabelecimento e pediu meio litro de açaí, chegando a pagar pelo produto. Ocorre que, no instante em que a esposa da vítima foi pegar o pedido, o denunciado sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Benedito prontamente reagiu, jogando uma vasilha com água no rosto do denunciado, o qual se assustou, porém, chegou a subtrair a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) que estava em cima de um balcão. Consumado o delito, o infrator saiu do estabelecimento, embarcou novamente na motocicleta e empreendeu fuga. Posteriormente, após diligências realizadas pela Polícia Civil, o ora denunciado foi detido enquanto trafegava pela Rua Fernando Guilhon e conduzido à Seccional Urbana do Jurunas, onde foi reconhecido pela aqui vítima e por uma testemunha como autor do delito. Por fim, em Interrogatório, JEFFERSON MACIEL ALBUQUERQUE negou a autoria dos fatos a ele atribuídos
, fato ocorrido na comarca de Belém”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa do recorrente sustenta o afastamento da referida majorante.

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima e testemunha, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo, não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, porém, sendo equivocadamente fundamentada.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal, estando a circunstância relativa às consequências do crime, com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal deve então ser reformada, agora com valoração neutra. Dessa forma, não havendo circunstâncias negativas, a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Há a ocorrência da atenuante da confissão espontânea, todavia não merece ser aplicada tendo em vista que a pena já se encontra em seu mínimo legal, esbarrando assim na Súmula 231 do STJ, devendo permanecer no mesmo patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistência de agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, perfazendo a sanção intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por não ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso do apelante e concedo parcial provimento, para adequar a pena do recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por não ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2024